Tribunal: TJMT
Processo: 1000271-44.2023.8.11.0053
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000271-44.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 010.400.251-45 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Peço vênia para divergir do voto do relator. Conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença, em razão da vedação da reformatio in pejus, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEVER DE INDENIZAR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. GLEBA ÁGUA BRANCA. DANO MORAL EVIDENCIADO. SERVIÇO ESSENCIAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. ILÍCITO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços pela interrupção de energia elétrica e condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais)

2.

Escopo recursal da parte autora para majorar os danos morais para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC).

4.

Serviço interrompido em 02/02/2023 e restabelecido em 04/02/2023, com nova interrupção no dia 17/02/2023 e retorno dia 18/02/2023.

5.

A recorrente não comprova que o reparo se deu de forma emergencial e imprevisível, ônus que lhe incumbia. Inexistência de causa excludente.

6.

A apresentação de protocolos (sem impugnação específica), associada a essencialidade do serviço envolvido e ausência de informações sobre qualquer dificuldade de acesso, autoriza o reconhecimento da configuração de dano aos direitos da personalidade.

7.

O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação por dano moral.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela majoração do
quantum
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000271-44.2023.8.11.0053

Polo Ativo

JOSE GONCALVES DE QUEIROZ

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso cingem-se ao exame da majoração dos danos morais.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O juiz originário reconheceu a falha na prestação do serviço ante a demora no restabelecimento, eis que noticiada a interrupção no dia 02/02/2023, com restabelecimento somente no dia 04/02/2023, ainda, interrupção no dia 17/02/2023, com restabelecimento em 18/02/2023.

Ademais, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC).

No que se refere a quantificação, é consabido que não há elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMUNIDADE ÁGUA BRANCA. INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. PROTOCOLOS DA UNIDADE CONSUMIDORA DO RECORRENTE. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

1. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

2. O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente, diante da abertura das reclamações administrativas, conforme protocolos informados.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser majorado o quantum quando fixado em valor insuficiente.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000530-73.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

ENERGIA ELÉTRICA – COMUNIDADE PONTAL DA GLÓRIA – CONSTANTE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA INJUSTIFICADA NO REESTABELECIMENTO – ZONA RURAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1001940-06.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023)

Na situação
sub judice
, entendo que a sentença recorrida não obedeceu ao critério da razoabilidade, fixando o valor abaixo do que o dano experimentado pela recorrente, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Feitas essas considerações, entendo pela
majoração do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que se adequa ao posicionamento deste magistrado.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório de 1.000,00 (um mil reais) para o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar as partes em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMUNIDADE RURAL DE ÁGUA BRANCA – FALHA GERAL NA REGIÃO - FORÇA MAIOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE -
VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de interrupções no fornecimento de energia elétrica em sua residência no ano de 2023.

In casu
, verifica-se que a falha na prestação dos serviços se deu em toda a região em razão de manutenção na rede elétrica e eventos climáticos, situação que configura a força maior e, consequentemente, exclui a responsabilidade da parte promovida.

Nesse sentido,
verbis: “
SÚMULA DE JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. PROBLEMA QUE ATINGIU VÁRIOS MORADORES DA REGIÃO ONDE RESIDE A CONSUMIDORA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ALEGAÇÕES E PROVAS INSUFICIENTES PARA RECONHECER O DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a parte Reclamante é titular de unidade consumidora n. 6/1131898-7, localizada na Comunidade de Água Branca no Município de Santo Antônio do Leverger e alega, em síntese, que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica do período de 02/02 a 04/02/2023; 08/02/2023; 17/02 a 18/02/2023, o que ocasionou em diversos transtornos.

2. Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrida, sustenta que as interrupções são decorrentes de substituição de isoladores, limpeza e manutenção da rede elétrica, além de queda de árvore na rede de alta tensão, sendo necessária emenda dos cabos, de modo que as interrupções nos períodos alegados ocorreram por força maiores, tendo procedido com o reparo no menor prazo, levando em consideração de ser tratar de local de difícil acesso e que demanda das condições climáticas e complexidade do trabalho, não havendo o que se falar em falha na prestação de serviço.

3. Deve ser observado que a interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência de manutenção da rede elétrica e eventos climáticos, conforme Relatório de Ordens de serviço juntados em contestação, situação que, em tese, configura força maior, portanto, excludente de responsabilidade do dever de indenizar.

(...)

23. Acrescenta-se, ademais, que admitir a condenação da concessionária recorrente a este título – inclusive levando-se em consideração a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos morais supostamente oriundos do mesmo evento climático que assolou a região – significaria inviabilizar as atividades da própria prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região”.

(...)

(N.U 1000274-96.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)”

No entanto, considerando que a sentença foi de parcial procedência e contra ela se insurgiu apenas o reclamante, a decisão deve ser mantida, em razão da vedação à
reformatio in pejus
.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, em razão da vedação da
reformatio in pejus
, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8º do CPC, suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98 do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024